Tribunal: TJPA
Processo: 0003871-56.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003871-56.2014.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM S/S HOSPITAL LAYR MAIA

APELADO: LETICIA MENDES SILVA DE FREITAS, MAURO SERGIO SILVA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0003871-56.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: Belém – 7ª Vara Cível

RECORRENTE
: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e HOSPITAL LAYR MAIA

RECORRIDA
: LETÍCIA MENDES SILVA DE FREITAS, representada por MAURO SÉRGIO SILVA DE FREITAS

RELATOR(A)
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Ação cautelar antecedente. Internação e cirurgia de urgência. Pedido único de concessão liminar de tutela. Cumprimento da medida. Perda superveniente do objeto. Inutilidade do recurso.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde e hospital credenciado contra sentença proferida em ação cautelar ajuizada sob a vigência do CPC/1973, cujo pedido limitou-se à concessão de tutela liminar
inaudita altera pars
, a fim de compelir os requeridos a autorizar e custear cirurgia de urgência (apendicectomia) em favor de paciente infantojuvenil. A medida liminar foi deferida e devidamente cumprida pelas rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) subsiste interesse recursal, eis que a cautelar foi devidamente cumprida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cautelar foi proposta unicamente com a finalidade de garantir a realização de cirurgia emergencial, o que efetivamente ocorreu, esvaziando-se, assim, o objeto da lide.

4. Inexistente qualquer utilidade no provimento recursal, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não conhecido
.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento da medida cautelar satisfativa, induz a ausência de interesse recursal, sobretudo porque as razões recursais atacam a matéria de mérito que é discutida na ação principal e não os requisitos para concessão das cautelares.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0003871-56.2014.8.14.0301; Recorrentes: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e HOSPITAL LAYR MAIA; Recorrida: LETÍCIA MENDES SILVA DE FREITAS, representada por MAURO SÉRGIO SILVA DE FREITAS.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
não conhecer do recurso de apelação
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém-PA
, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e
HOSPITAL LAYR MAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por LETÍCIA MENDES SILVA DE FREITAS, representada por seu genitor MAURO SÉRGIO SILVA DE FREITAS, julgou
procedente o pedido formulado em face da operadora HAPVIDA
e
parcialmente procedente em relação ao Hospital Layr Maia
, reconhecendo a responsabilidade fática de ambos, condenando a primeira ao pagamento de 20% do valor da causa e metade das custas e despesas processuais, e o segundo a 10% do valor da causa, igualmente com metade das custas.

A decisão recorrida, reconheceu a validade da tutela antecipada anteriormente deferida, a qual havia determinado à operadora de saúde que autorizasse e custeasse procedimento cirúrgico de emergência em favor da menor beneficiária do plano (apendicectomia), no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, até o limite de R$ 100.000,00.

Em suas razões recursais, os apelantes, em peça conjunta, sustentam:
(i) nulidade da sentença quanto à consideração de irregularidade de representação processual da HAPVIDA, por ausência de intimação para regularização, em afronta aos arts. 76 e 104 do CPC/2015;
(ii) inexistência de má-fé ou descumprimento contratual, uma vez que a negativa de autorização decorreu do não cumprimento do prazo de carência contratual de 180 dias, conforme permitido pelo art. 12, V, “b”, da Lei nº 9.656/98;
(iii) ilegitimidade passiva do HOSPITAL LAYR MAIA, por atuar exclusivamente como prestador credenciado, sem ingerência sobre a autorização do procedimento;
(iv) ausência de dano moral, pois o atendimento foi prestado e o procedimento foi realizado no mesmo dia da intimação da decisão liminar;

Pugnam, ao final, pelo
provimento do recurso para reformar a sentença
, afastando a condenação.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito exclusivamente ao cabimento da medida cautelar concedida em primeiro grau, tendo como fundamento os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, no contexto de urgência médica de paciente infantojuvenil, beneficiária de plano de saúde, à época em cumprimento de carência contratual.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em
ação cautelar proposta antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015
, sendo regida, portanto, pelo
CPC/1973
.

A pretensão veiculada na petição inicial foi, com clareza, unicamente a concessão de
medida liminar de natureza antecipatória, inaudita altera pars
, nos termos do
art. 804 do CPC/73
, com o objetivo de assegurar a
realização imediata de procedimento cirúrgico de urgência (apendicectomia)
, diante da
iminência de óbito da menor paciente
decorrente da demora provocada por negativa administrativa de autorização, fundamentada no descumprimento do prazo de carência contratual.

Consta da peça vestibular, de maneira expressa e inequívoca, o seguinte pedido (destaquei):

“
2) Que seja CONCEDIDA LIMINARMENTE A MEDIDA CAUTELAR 'INAUDITA ALTERA PARTS', na forma do artigo 804 do CPC/73, caso contrário poderá torná-la ineficaz, vez o risco de óbito, determinando e compelindo, através da competente ordem judicial, que os requeridos plano de saúde HAPVIDA e HOSPITAL LAYR MAIA procedam com o devido procedimento cirúrgico de urgência, o qual a paciente se encontra aguardando internada, estando assim caracterizado o FUMUS BONI IURIS pela plausibilidade do direito demonstrado mediante as provas nesta acostadas e o PERICULUM IN MORA pela situação de risco de iminente óbito decorrente de horas de espera pelos requeridos, que se recusam a tomar as medidas necessárias de urgência previstas em lei, cuja medida judicial pleiteada se faz necessária, vez que decorre de inevitável demora e que ameaçam consumar-se antes da prestação jurisdicional ora pleiteada
.”

A liminar foi deferida pelo juízo de origem, determinando a autorização e custeio do tratamento médico cirúrgico de urgência no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

Posteriormente,
a medida foi integralmente cumprida
, consoante se comprova nos autos – tendo a paciente sido submetida ao procedimento cirúrgico, autorizado e custeado pela operadora, nas dependências do hospital credenciado.

Em seguida, sobreveio sentença que reconheceu a procedência do pedido cautelar, condenando as rés ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, decisão ora impugnada por ambas as demandadas.

Feita essa contextualização, passo à análise.

A ação originária, repita-se, foi proposta com base no art. 804 do CPC/73 e tinha
caráter eminentemente cautelar
, instrumental e preparatório. O pedido principal de tutela jurisdicional limitava-se à
antecipação da obrigação de fazer consistente na realização do procedimento médico-hospitalar de urgência
.

A controvérsia de mérito relativa à existência ou não do dever de cobertura pelo plano de saúde – incluindo eventual dano moral ou discussão sobre cláusula de carência – não foi objeto da presente demanda
, sendo deduzida, em
ação principal autônoma
.

Sendo assim,
a utilidade da presente apelação restou prejudicada
, pois o provimento jurisdicional buscado pelas partes recorrentes já se esgotou com o
cumprimento da medida cautelar deferida liminarmente
, que garantiu a realização do procedimento em tempo hábil, e cujo
efeito prático não mais subsiste
.

Verifica-se, portanto, que o julgamento da apelação, nestes autos,
não poderá produzir qualquer efeito útil ou prático às partes
, pois não há mais prestação jurisdicional pendente.

A discussão recursal gira em torno da alegada
inexistência dos requisitos autorizadores da tutela cautelar (fumus boni iuris e periculum in mora)
, bem como de
ilegitimidade passiva do hospital
, e
regularidade da representação processual da operadora
, questões que,
ainda que eventualmente procedentes, não têm o condão de desfazer os efeitos da tutela já exaurida e devidamente cumprida
, tampouco geram efeitos patrimoniais passíveis de reversão.

Assim, voto no sentido de NÃO CONHECER da presente apelação, por ausência superveniente de interesse recursal, tendo em vista o exaurimento do objeto da ação cautelar.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 15/09/2025